Tribunal: TJDFT
Processo: 0010778-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 05 DIAS. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1023 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O artigo 1023 do NCPC prevê que os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias.
2. Sendo oferecidos em prazo superior ao legal resta caracterizada a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o que impõe o seu não-conhecimento.
3. Embargos Declaratórios não conhecidos.Unânime.